Tribunal: CARF
Processo: 13706.004024/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004024/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.630 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
SANDRA DE OLIVEIRA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento, emitida em nome da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003.
2. Conforme descrições dos fatos foram constatadas infrações referentes à dedução
indevida de dependente no montante de R$ 2.544,00, dedução indevida de despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004024/2008-06
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.630 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004024/2008-06

médicas no montante de R$ 24.033,04, dedução indevida com instrução no montante de
R$ 1.998,00 e dedução indevida de Previdência Privada e Fapi no montante de R$
2.027,33, tendo em vista não atendimento à Intimação e, portanto, por falta de
comprovação.
3. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 1.403,69, multa de ofício de R$ 1.052,76, além de juros de mora de
R$ 809,08 (calculados até 30/05/2008).
4. A contribuinte foi cientificada em 12/06/2008 (fls.49) e apresentou impugnação
protocolizada em 24/06/2008 (fls.3/4), onde informa que a principal despesa médica
refere-se a consultas, tratamento e parto com cesariana, de sua filha Isabella Coelho
Jordão, realizada nos Estados Unidos. Informa que os documentos originais foram
retidos pela Sul América Companhia de Seguros, que não fez reembolso e que forneceu
cópias autenticadas. Anexa aos autos as certidões de nascimento de seus filhos
(fls.9/10), boleto bancário referentes à despesas com instrução de Thiago Coelho Jordão
(fls.11/23), comprovante de rendimento (fls.25) e comprovante de pagamentos relativos
a plano de saúde (fls.26)
5. Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009,
como ocorreu “Notificação de Lançamento efetuada sem intimação prévia, ou sem
atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de Solicitação de Retificação de
Lançamento...” a presente Notificação foi encaminhada para análise dos documentos
apresentados assim como as demais questões de fato, pela autoridade lançadora.
6. Através de Termo Circunstanciado (fls.53/55) a autoridade lançadora conclui que
foram comprovadas as relações de dependência, despesas com instrução, deduções a
título de Previdência Privada/FAPI e dedução com plano de saúde. Não ficaram
comprovadas as demais deduções com despesas médicas sendo que as despesas no
exterior estão desacompanhadas da tradução dos documentos. Os valores reembolsados
não ficaram demonstrados. Foi emitido Despacho Decisório (fls.56) que aprovou o
Termo Circunstanciado e alterou a Notificação de Lançamento de Imposto a Pagar de
R$ 1.403,69 para Imposto a Restituir no montante de R$ 2.253,02.
7. A interessada foi cientificada em 03/10/2011 e deu vistas ao processo (fls.61) em
03/11/2011 e a Interessada apresenta solicitação de revisão do Despacho Decisório
assim como a restauração dos valores calculados inicialmente em sua declaração. Alega
que os documentos em Inglês foram aceitos pelo funcionário e que a planilha de
reembolso da empresa de seguro de saúde foi dispensada pelo funcionário encarregado
de receber os documentos. Anexa documentos diversos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente a glosa das despesas
médicas não comprovadas, no valor de R$ 16.996,40, após revisão da autoridade lançadora,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível a dedução, na declaração de ajuste anual, as despesas médicas efetuadas no
ano-calendário quando comprovadas por documentação hábil e idônea dos gastos
efetuados mantendo-se a glosa sobre a parte não comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.630 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004024/2008-06

a) tempestividade do recurso voluntário, pois a correspondência foi recebida pelo
porteiro do edifício, cujo aviso de recebimento é datado em 20/12/2012, porém, a intimação só
foi recebida pela contribuinte em 27/12/2012, por estar em viagem.
b) solicita dilação do prazo para apresentar novo documento que comprova que a
despesa médica realizada no exterior foi paga pela contribuinte;
Em 25/03/2013, anexa novo documento (e-fls. 143/156) demonstrando que as
despesas médicas realizadas no exterior foram arcadas pela Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Pressuposto de Admissibilidade
Primeiramente, deve-se esclarecer que é a válida a ciência da notificação pelo
porteiro do seu edifício, nos termos da Súmula CARF no 9 Vinculante, in verbis:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conformePortaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 19/12/2012
(e-fls. 128), tendo apresentado seu recurso voluntário em 22/01/2013 (e-fl. 131), logo o recurso
está intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 18/01/2013.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.630 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004024/2008-06

Fl. 163
DF CARF MF
Original